Tribunal: TJDFT
Processo: 0723953-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723953-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: REGINA MARIA OTON DE LIMA D E C I S Ã O Manifeste-se o Banco do Brasil sobre eventual não conhecimento do Agravo de Instrumento em relação ao capítulo referente à legitimidade, tendo em vista o Rol Taxativo Mitigado, nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator